Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710858-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: IGO FERNANDES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FELIPE AUGUSTO BROCKMANN (Exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 86836756), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0720950-53.2019.8.07.0001, indeferiu pedido de se lançar restrição de circulação sobre veículo penhorado. Transcrevo a r. decisão agravada: “ A finalidade precípua da penhora é a satisfação do crédito exequendo. Tratando-se de bem móvel, mister a sua localização, eis que a efetividade da penhora nesse caso pressupõe a sua materialização, quer para adjudicação pelo credor, que para venda em leilão. A inserção/manutenção de restrição sobre o bem não localizado não tem o condão de eliminar o inadimplemento já que não propicia qualquer proveito econômico ao credor. Indefiro, pois, o pleito. Não sendo indicado endereço para cumprimento do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, determino a retirada da restrição que recaiu sobre o veículo descrito no documento de ID48112120. Sem prejuízo, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação desta decisão. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Alega que o Agravante que o único bem do executado localizado foi o veículo Gol, Placa: JET8569, Chassi: 9BWZZZ377VT181330. Assevera que “O executado é dependente químico e esteve internado em comunidade terapêutica para tratamento, conforme se aufere-se da declaração de internação do mesmo (doc. anexo). Foram enviadas cartas precatórias para a referida comunidade terapêutica para citação do executado, com tentativas de expropriação do veículo e consequente satisfação do crédito exequendo. Também houve a referida tentativa no endereço residencial do mesmo. Após as repetidas frustrações de expropriação do bem, não havendo outros bens a serem penhorados, este patrono peticionou requerendo ao Douto Juízo de piso que realizasse a restrição de circulação do bem móvel para efetivar o adimplemento do débito cobrado nos autos da execução promovida por esta parte.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, para que seja provido o recurso e consequentemente reformada a r. decisão agravada, para o fim de ser determinada a restrição de circulação do veículo, mantendo-se a penhora. Preparo recolhido (ID 24852634). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em comento, o Agravante é credor do agravado, no valor histórico de R$ R$ 4.577,45. Confere-se que, no ID 48112120 dos autos originais, foi localizado, pelo sistema RENAJUD, o veículo Gol, Placa: JET8569, Chassi: 9BWZZZ377VT181330 de propriedade do agravado. Denota-se, porém, que a Carta Precatória para penhora do bem na Comarca da Cidade Ocidental retornou cumprida, mas sem finalidade atingida, eis que o automóvel não fora localizado (ID 85677509 dos autos originais). Inexiste nos autos qualquer demonstração por parte do executado/agravado no sentido de adimplir a obrigação. Desse modo, entendo que simplesmente retirar a restrição do único bem localizado em nome do devedor acaba por beneficiá-lo excessivamente, em franco prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou, ao longo do processo, diligente em busca de seu crédito. Com efeito, em princípio, mostra-se plausível o argumento do agravante/credor de que, uma vez retirada à restrição sobre o único bem localizado e penhorado, este pode ser vendido, inviabilizando por completo a possibilidade de recebimento do crédito. Dessa forma, nesse estreito juízo de delibação, em tese, elevada a probabilidade de provimento do recurso, para fim de determinar que subsista a restrição de transferência do único bem móvel localizado, assim como impor, pelo sistema RENAJUD, a necessária restrição de circulação do bem. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ADIMPLEMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A restrição de circulação de veículo, ainda que se trate de medida excepcional, mostra-se razoável para propiciar a efetiva prestação jurisdicional quanto à satisfação do crédito diante das tentativas frustradas de adimplemento, da não localização do veículo e da omissão do executado quanto a esta. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1172946, 07020580220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. DEVEDORA PREVIAMENTE CITADA POR EDITAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. COMPROVADA DESÍDIA DA DEVEDORA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. Com fulcro no princípio da primazia do mérito, não há prejuízo no julgamento do presente Agravo quando, sem atualizar o endereço constante nos autos, a devedora Agravada é comunicada sobre a renúncia do mandato desempenhado por advogado constituído após a citação editalícia na origem. 2. Demonstrado o esforço do credor na perseguição da quantia devida e que aparentemente a restrição de transferência existente sobre o automóvel não tem sido suficiente para assegurar a realização da penhora, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1278858, 07276557020198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVADA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO AUTORIZADA. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. Em que pese a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo ser medida de caráter excepcional, tenho que a pleiteada constrição é medida que se impõe, haja vista que, mesmo após citado em 2018, o executado/agravado, além de não ter apresentado qualquer defesa, não disponibilizou bens para a quitação do débito, sendo o veículo em comento o único bem em nome do devedor. Assim, não se logrando êxito em encontrá-lo, a excepcionalidade do caso justifica o bloqueio de circulação via RENAJUD tal como pleiteado, a fim de se assegurar a penhora deferida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1204815, 07121642320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gizadas estas considerações, entendo prudente sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, mantendo-se a restrição sobre o bem (JET8569, Chassi: 9BWZZZ377VT181330), via sistema RENAJUD, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator